Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-15.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008743-15.2019.8.11.0040
Recorrente: LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA
Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1008743-15.2019.8.11.0040
Recorrente: LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA
Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Do Recurso Especial da Apelação Cível no 1008743-15.2019.8.11.0040 (id. 85365970)
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL, (id.85365970), interposto por LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 80038980):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(TJMT, ApCiv no 1008743-15.2019.8.11.0040 Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17.03.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 83357491.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de sentença exarada pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes a pretensão da parte consumidora, para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a empresa fornecedora a restituir os valores efetivamente pagos, bem como condená-la ao pagamento de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, proveu o recurso interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios para reformar integralmente a sentença do juízo singular, ao fundamento de que não ocorreu descumprimento contratual que pudesse ser atribuído à fornecedora, ausência ou insuficiência de informação ao consorciado das condições do contrato, tampouco que fora surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque constatou-se clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.
O recorrente alega em suas razões violação aos artigos 489, §1o, IV, 1022, inciso II, 369, 442 e 446 inciso II, 1013 §3o, todos do Código de Processo Civil e artigos 6, inciso VIII, 30 e 35 inciso III do Código de Defesa do Consumidor, fulcrado nas seguintes teses:
(i)Ausência de manifestação quanto as teses ventiladas nas razões recursais, as quais seriam capazes alterar o desfecho do julgamento; em especial quanto ao fato de que a parte consumidora não teve prévio acesso aos termos do contrato;
(ii) Cerceamento de defesa, porque o órgão fracionário deste Sodalício reformou a sentença de 1o grau julgando improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, sem, contudo, oportunizar ao recorrente a produção das que foram requestadas; em especial a testemunhal, apta a comprovar a ocorrência de vício de consentimento;
(iii) O órgão fracionário ora recorrido decidiu o mérito do processo em situação diversa das previstas no §3o do artigo 1013 do CPC, criando hipótese não prevista em lei, e o fez em prejuízo à parte;
(iv) O pedido de inversão do ônus da prova, postulado na petição inicial não foi apreciado, bem como é direito do consumidor requerer a rescisão contratual quando constatado que o fornecedor se recusa ao cumprimento da oferta;
(v) Dissídio jurisprudencial quanto a tese de cerceamento de defesa;
Recurso tempestivo (id. 86242971). Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id 86003485). Contrarrazões (id. 88673479) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o recorrente sustenta que o órgão fracionário deste Sodalício deixou de se manifestar especificamente quanto a argumento deduzido nas contrarrazões à apelação, o qual seria suficiente para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, o recorrente afirma omissão quanto à premissa fática incontroversa nos autos, posto que não rebatido pela recorrida e sob a qual recai o manto de presunção de veracidade (art. 341 do CPC) consubstanciada no fato de que o consumidor só teve acesso ao instrumento contratual que o vinculou ao consórcio após o pagamento da taxa de adesão.
Ressalta que, exatamente por não conhecer o contrato durante toda a fase pré-contratual, acreditou que a negociação se referia a financiamento de um imóvel, na qual houve a promessa de que, caso concedida a entrada e aprovado o pré cadastro, o valor do financiamento seria liberado em até 48 horas na conta do vendedor do imóvel, com registro de garantia à instituição credora averbado na matrícula.
Nesse tirocínio, assevera que a análise desta alegação objetiva trazer a lume a incidência do artigo 46 do CDC, o qual dispõe que as cláusulas contratuais não vinculam o consumidor se não lhe for garantida a exata compreensão de seu sentido e alcance.
Nesta perspectiva, argumenta que, se analisada a causa sob a perspectiva pré-contratual, todo o fundamento exposto no aresto recorrido seria derruído, tendo em vista que partiu da premissa de que existe cláusula no contrato com a informação clara e destacada “logo abaixo da assinatura do consorciado contratante na cor vermelhas a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (ID 80038980).
Opostos embargos de declaração para esclarecer este ponto, o órgão fracionário ora recorrido manifestou-se nos seguintes termos:
Para o Embargante o acórdão é omisso, porque não teria considerado a situação social e econômica dos consumidores, diante das práticas enganosas da Embargada, bem assim os documentos comprobatórios dos atos ilícitos. Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate. (...)
O acórdão foi claro ao consignar que, em que pese o autor, aqui Embargante, alegue ter sido vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito no prazo de 24 ou 48 horas a contar do pagamento da entrada, trata-se de contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, portanto, a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação, a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.
Como ressaltado no decisum impugnado:
(...) Não bastasse, ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e na cor vermelhas a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”. (Id 72988475 - pág.6).
Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.
Os prints de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.
Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.”
O acórdão ressaltou, ainda, que o fato, por si só, do trâmite de outras ações cíveis em face da parte requerida não firma presunção de que ocorreu a ilicitude abstratamente considerada, muito menos evidencia a sua prática em cada um dos casos judicializados.
Dessa forma, tem-se que o acórdão analisou as questões postas ao debate, bem como a documentação colacionada, concluiu que não restou verificado o alegado ato ilícito de propaganda enganosa e descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, (...).
Neste cenário, verifica-se que o acordão aparenta provável omissão, tendo em vista que é possível extrair de seus robustos fundamentos que o ponto nodal para o convencimento da Câmara na reversão do julgamento foi o fato de que o consumidor assinou instrumento contratual que o vinculou a grupo de consórcio, no qual constava cláusula de que não havia qualquer promessa de data de contemplação.
Contudo, o órgão fracionário ora recorrido, salvo melhor juízo, não fez menção a fase pré-contratual, em especial ao argumento do recorrente de que o engodo ocorreu naquela ocasião, com provas não impugnadas neste sentido.
Ademais, o que aparentemente se observa é que a nobre Câmara afastou as provas anexadas pelo recorrente ao fundamento de que “Os prints de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa”, sem elucidar os porquês deste afastamento.
Desse modo, s.m.j., tal argumento aparenta não ter sido analisado, o que se revela bastante para caracterizar eventual afronta ao disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1008743-15.2019.8.11.0040 (id. 85365962)
Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, (id. 85365962), interposto por LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 80038980):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(TJMT, ApCiv no 1008743-15.2019.8.11.0040 Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17.03.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 83357491.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de sentença exarada pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Sorriso, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes a pretensão da parte consumidora, para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a empresa fornecedora a restituir os valores efetivamente pagos, bem como condená-la ao pagamento de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, proveu o recurso interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios para reformar integralmente a sentença do juízo singular, ao fundamento de que não ocorreu descumprimento contratual que pudesse ser atribuído à fornecedora, ausência ou insuficiência de informação ao consorciado das condições do contrato, tampouco que fora surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque constatou-se clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.
O recorrente alega em suas razões violação aos artigos LIV e LV da Constituição da República ao argumento de que a sentença do magistrado singular foi reformada de forma contrária aos seus interesses sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas.
Recurso tempestivo (id. 86242971). Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id 86003485). Contrarrazões (id. 88673475) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de repercussão geral - Tema 660.
O recorrente sustenta, dentre outras, a existência de ofensa ao art. 5o, LIV e LV (princípios do devido processo legal e contraditório/ defesa).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto ao ponto impugnado.
Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, V, “a” do CPC, dou seguimento ao Recurso Especial. Com fulcro no art. 1.030, I, “a”, (Tema 660 do STF) do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça